Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-89.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016095-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (APELANTE), FELICISSIMO JOSE DE SENA - CPF: 026.510.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 450.093.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO ICMS 132/92. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SUBSEQUENTES REALIZADAS POR CONCESSIONÁRIAS. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO REGULAR DO ICMS/ST AO ESTADO DE DESTINO DAS CONCESSIONÁRIAS. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta com a finalidade de desconstituir auto de infração lavrado pelo Estado de Mato Grosso, fundado em operações interestaduais realizadas por concessionárias estabelecidas em outros entes federados, mas que resultaram em venda de veículos a consumidores finais domiciliados em território mato-grossense. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da exigência tributária com base no Convênio ICMS 132/92, entendendo configurada a responsabilidade do substituto tributário (montadora) também nesses casos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se, nos termos do Convênio ICMS 132/92, a responsabilidade da montadora como substituta tributária alcança operações interestaduais subsequentes realizadas por concessionárias adquirentes dos veículos; (ii) estabelecer se há respaldo jurídico para atribuir responsabilidade solidária à montadora pelas operações realizadas autonomamente pelas concessionárias com consumidores localizados em outro Estado; (iii) determinar se há ocorrência de bitributação em razão do recolhimento prévio do ICMS/ST ao Estado onde estavam situadas as concessionárias, e nova exigência pelo Estado de domicílio dos consumidores finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do substituto tributário, conforme disposto no Convênio ICMS 132/92, limita-se à retenção e ao recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes até a promovida pelo primeiro revendedor varejista, não abarcando vendas interestaduais autônomas realizadas por concessionárias estabelecidas em outras unidades da federação.

4.

O sistema da substituição tributária visa à concentração da arrecadação no momento da entrada do produto no Estado de destino das mercadorias, não sendo viável juridicamente impor ao fabricante o ônus de antever ou controlar operações futuras realizadas por terceiros.

5.

A venda realizada pela concessionária a consumidor final domiciliado em outro Estado constitui operação interestadual autônoma, cujo fato gerador é distinto e sobre o qual a montadora não detém ingerência ou interesse jurídico-tributário, inviabilizando a incidência da responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do CTN.

6.

A ausência de previsão legal específica que atribua à montadora a responsabilidade por fatos geradores distintos daqueles decorrentes da sua operação original impede a imputação de solidariedade tributária com fundamento no inciso II do artigo 124 do CTN.

7.

O recolhimento regular do ICMS/ST ao Estado de localização das concessionárias foi expressamente reconhecido na esfera administrativa, o que demonstra a inadmissibilidade da exigência de novo recolhimento ao Estado de Mato Grosso, sob pena de configurar bitributação, prática vedada pela ordem constitucional tributária.

8.

A imposição de nova obrigação tributária à montadora, baseada em operações realizadas por terceiros com autonomia comercial e empresarial, representa ofensa à segurança jurídica e ao princípio da legalidade estrita, pilares fundamentais do sistema tributário nacional.

9.

A exigência de controle prévio por parte da montadora sobre o destino final dos veículos revela-se, além de juridicamente infundada, material e economicamente inviável, por depender de informações que sequer estão disponíveis no momento da operação inicial, e cuja previsão transcenderia os limites da própria razoabilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do substituto tributário prevista no Convênio ICMS 132/92 limita-se à operação subsequente realizada no Estado de destino da concessionária adquirente, não alcançando operações interestaduais autônomas realizadas por esta com consumidores finais domiciliados em outra unidade federativa.

2.

A solidariedade tributária somente pode ser reconhecida mediante previsão legal específica ou interesse comum na realização do fato gerador, o que não se configura entre a montadora e as concessionárias em operações interestaduais posteriores.

3.

O recolhimento do ICMS/ST ao Estado onde se encontra a concessionária adquirente exaure a obrigação tributária do substituto, sendo ilícita nova exigência por outro ente federado em razão de operação subsequente, sob pena de bitributação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; art. 155, § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 116, 121, 124; CPC, arts. 373, I, 487, I; Convênio ICMS 132/92, cláusula primeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por HPE Automotores do Brasil Ltda. contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta com o objetivo de desconstituir a exigência tributária derivada do processo administrativo n. 5141469/2016, consubstanciada em auto de infração lavrado pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança, afirmando que, nos termos do Convênio ICMS 132/92, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS/ST (substituição tributária) alcançaria também os casos em que, embora o fabricante tenha realizado a operação com concessionária situada em outro Estado, esta, por sua vez, tenha efetuado revenda a consumidor final domiciliado no território mato-grossense.

A parte autora/apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que cumpriu integralmente sua obrigação tributária ao recolher o ICMS/ST ao Estado de origem da concessionária adquirente, não podendo ser responsabilizada por eventual operação subsequente realizada por esta com consumidores de outros estados.

Alega, ainda, que a sentença proferiu interpretação extensiva e indevida do Convênio ICMS 132/92, em afronta à legalidade estrita e à lógica do sistema de substituição tributária.

Pugna pela reforma total da sentença, com a consequente anulação do crédito tributário lançado.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme se verifica na certidão, id. 310797904.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Recorrente, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Anulatória, por ela proposta, mantendo a exigência tributária oriunda do processo administrativo n. 5141469/2016.

Os fatos processuais relevantes podem ser assim sintetizados.

A apelante, sociedade empresária estabelecida no Estado de Goiás, exerce a atividade de montagem e fabricação de veículos automotores no território nacional.

Em razão de sua atividade econômica, comercializa a produção com diversas concessionárias distribuidoras localizadas em várias unidades da federação, assumindo a condição de substituta tributária destas empresas quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre as operações subsequentes, nos exatos termos do Convênio ICMS n. 132/92.

Desse modo, quando efetua a venda dos veículos automotores para suas concessionárias, a apelante retém e recolhe o ICMS devido por substituição tributária ao estado onde está estabelecida a empresa adquirente.

Assim, assevera que, uma vez cumprida esta obrigação tributária, encerra-se a responsabilidade da montadora quanto àquela operação mercantil, não possuindo qualquer ingerência sobre o destino final que a concessionária dará aos veículos adquiridos.

Aduz que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ao realizar cruzamento de dados fiscais, identificou que algumas concessionárias localizadas nos Estados de São Paulo, Tocantins, Goiás e Pará realizaram vendas de veículos a consumidores finais domiciliados no território mato-grossense.

Informa que essas operações foram realizadas de forma autônoma pelas concessionárias, sem qualquer participação ou conhecimento prévio da apelante quanto ao destino final dos produtos.

Entretanto, com fundamento nessas operações interestaduais realizadas pelas concessionárias, a autoridade fiscal lavrou auto de infração contra a apelante, exigindo o recolhimento do ICMS/ST que entendeu devido ao Estado de Mato Grosso.

A intimação fiscal que instaurou o procedimento administrativo consignou expressamente que a ação fiscal centrava-se nas operações relacionadas à internalização de veículos automotores em operações interestaduais, com destino a consumidor final, domiciliado neste Estado, realizadas por concessionárias comerciais vinculadas ao sujeito passivo.

A apelante apresentou impugnação administrativa sustentando que já havia recolhido o ICMS/ST aos Estados de destino das concessionárias quando da venda dos veículos, cumprindo integralmente sua obrigação tributária.

Argumentou que não possui controle sobre as operações subsequentes realizadas pelas concessionárias e que não há previsão legal que a responsabilize por vendas interestaduais autônomas realizadas por terceiros.

A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela autoridade administrativa. Interposto recurso voluntário, este também foi provido apenas em parte, mantendo-se substancialmente a exigência fiscal.

Relevante consignar que a própria decisão administrativa reconheceu expressamente que o ICMS/ST havia sido recolhido aos estados onde se localizam as concessionárias, sugerindo que a impugnante solicitasse ressarcimento a essas unidades federadas.

Não se conformando com a manutenção do crédito tributário, a apelante ajuizou a presente ação anulatória perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, requerendo a anulação do débito fiscal, ao argumento de que já cumprira sua obrigação como substituta tributária ao recolher o ICMS/ST aos Estados de destino das mercadorias, e que não há previsão legal que a responsabilize por operações posteriores realizadas autonomamente pelas concessionárias.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

“Desta forma, em detida análise da documentação trazida aos autos, não se verifica ilegalidade no auto de infração que imputou a responsabilidade pelo não recolhimento do tributo ao substituto tributário.

No que concerne ao argumento de que os consumidores destinatários não eram contribuintes do ICMS, e, portanto, não seria devida a cobrança do diferencial de alíquota até posterior regulamentação por Lei Complementar, este não merece guarida, haja vista que é ônus da parte autora comprovar os elementos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC, o qual não se desincumbiu.

Pelo contrário, em análise da documentação acostada pela requerente, evidenciam-se diversos destinatários do estado de mato grosso os quais exercem a função empresarial de concessionárias de veículos, demonstrando que não se tratam de consumidores finais não contribuintes do ICMS, havendo responsabilidade e solidária do substituto tributário (tema 1.093 STF).

Outrossim, os atos executados pelos agentes públicos detém presunção de veracidade e legitimidade, necessitando a existência de prova suficiente à sua invalidação. O que de fato não foi proporcionado pela requerente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA, EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADIN, SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E DO TERMO DE EMBARGO -

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para evidenciar, de plano, ilegalidade no procedimento.” (N.U 1003957-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023) 2. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Recurso desprovido”. (N.U 1015787-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (Destaquei)

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ainda condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide, art. 98, § 3º do CPC. (id. 310797892)

Dessa sentença, portanto, se insurge o Apelante, ao argumento de que já cumpriu integralmente sua obrigação tributária ao recolher o ICMS/ST aos Estados onde estão estabelecidas as concessionárias adquirentes, conforme reconhecido pela própria decisão administrativa.

Sustentando, ainda, que não há previsão no Convênio ICMS 132/92, na Constituição Federal ou no Código Tributário Nacional que a responsabilize por vendas interestaduais subsequentes realizadas autonomamente por suas concessionárias.

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a definir se a montadora de veículos automotores, na qualidade de substituta tributária nos termos do Convênio ICMS 132/92, possui responsabilidade pelo recolhimento do ICMS/ST ao Estado de Mato Grosso, em razão de operações interestaduais realizadas posteriormente por concessionárias estabelecidas em outras unidades da federação que venderam veículos a consumidores finais domiciliados no território mato-grossense.

A questão nuclear reside em determinar o alcance da responsabilidade do substituto tributário, prevista no mencionado convênio, especificamente se a expressão "subsequentes saídas até e inclusive à promovida pelo primeiro estabelecimento revendedor varejista" abrange apenas operações internas no estado de destino das mercadorias ou se alcança também operações interestaduais futuras realizadas autonomamente pelas concessionárias adquirentes.

Subsidiariamente, discute-se a aplicabilidade das hipóteses de solidariedade tributária previstas no artigo 124 do Código Tributário Nacional, bem como a eventual configuração de bitributação em face do reconhecimento de que o ICMS/ST já foi regularmente recolhido aos Estados onde estão localizadas as concessionárias.

Inicialmente, cumpre registrar os pontos incontroversos que emergiram da instrução processual e que foram expressamente reconhecidos pelas próprias decisões administrativas.

A apelante exerce a atividade de montagem e fabricação de veículos automotores, comercializando sua produção com concessionárias distribuidoras estabelecidas em diversas unidades da federação.

Em cumprimento ao Convênio ICMS 132/92, quando efetua a venda de veículos para suas concessionárias, a apelante assume a condição de substituta tributária, retendo e recolhendo o ICMS devido pela operação subsequente ao Estado onde está situada a concessionária adquirente. Este procedimento foi regularmente adotado em todas as operações objeto da autuação fiscal.

Depreende-se dos autos que as concessionárias localizadas nos Estados de São Paulo, Tocantins, Goiás e Pará, após adquirirem os veículos da apelante, realizaram vendas a consumidores finais domiciliados no Estado de Mato Grosso.

Essas operações foram caracterizadas como interestaduais, eis que ocorreram entre estabelecimentos comerciais situados em unidades federadas distintas daquela onde residem os consumidores finais.

Confira-se que a decisão administrativa, que manteve a exigência fiscal, reconheceu expressamente que o ICMS/ST havia sido recolhido aos Estados de destino das concessionárias. (id. 3310797424)

Tanto é assim que sugeriu à apelante solicitar ressarcimento a essas unidades federadas, nos seguintes termos: "Ressalva-se que a impugnante pode solicitar as outras unidades da federação, em questão, o ressarcimento do ICMS recolhido para as mesmas, visto que as mercadorias tiveram como destino o Estado do Mato Grosso e não as unidades federadas para as quais foram recolhidos o ICMS substituição Tributária". (id. 310797242, fl.7)

Portanto, está inequivocamente demonstrado que a apelante cumpriu sua obrigação tributária ao recolher o ICMS/ST aos Estados de destino das mercadorias quando da venda para as concessionárias.

Dessa forma, verifica-se que a exigência fiscal não decorre de omissão no recolhimento do tributo, mas sim de interpretação quanto ao alcance da responsabilidade do substituto tributário em operações interestaduais subsequentes.

Como se sabe, o Convênio ICMS 132/92, celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com veículos automotores.

A cláusula primeira estabelece que nas operações interestaduais com veículos novos fica atribuída ao estabelecimento importador e ao estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas subsequentes saídas até e inclusive à promovida pelo primeiro estabelecimento revendedor varejista ou entrada com destino ao ativo imobilizado.

A interpretação adequada desta disposição normativa exige a compreensão teleológica do instituto da substituição tributária.

O mecanismo foi concebido para facilitar a arrecadação e a fiscalização do ICMS, antecipando-se o recolhimento do tributo para o momento da primeira operação, quando o bem ingressa no território da unidade federada de destino.

Visa-se, com isso, concentrar a obrigação tributária em um único momento, evitando-se a necessidade de múltiplas fiscalizações ao longo da cadeia comercial.

A expressão "primeira operação subsequente" constante do Convênio necessariamente refere-se à operação interna no Estado de destino das mercadorias.

Ora, essa interpretação decorre da lógica inerente ao sistema de substituição tributária, que pressupõe o recolhimento do tributo quando da entrada do produto no território do Estado destinatário.

Assim, exigir que o substituto tributário antecipe o ICMS, considerando todas as possíveis operações interestaduais futuras que seus adquirentes possam realizar, seria materialmente impossível e juridicamente incabível.

Com efeito, não compete à montadora saber para quem cada concessionária venderá os veículos adquiridos, eis que a obrigação legal do fabricante, nos termos do Convênio ICMS 132/92, limita-se a recolher o ICMS/ST ao Estado onde está situada a concessionária adquirente.

Desse modo, uma vez cumprida esta obrigação, encerra-se a responsabilidade do substituto tributário quanto àquela operação mercantil específica.

Nesse aspecto, interpretar o Convênio de forma a responsabilizar o substituto por toda e qualquer operação subsequente, inclusive as interestaduais realizadas pelos substituídos, conduziria a consequências incompatíveis com o ordenamento jurídico, porquanto teria uma situação de recolhimentos tributários em série sobre a mesma operação, configurando evidente bitributação.

Ademais, se criaria uma obrigação de impossível cumprimento, eis que o substituto não possui meios de controlar ou fiscalizar as operações futuras realizadas por terceiros.

Como se sabe, a venda de veículo por concessionária, estabelecida em um Estado, para consumidor final localizado em outra unidade federada, caracteriza operação interestadual autônoma, sobre a qual a montadora não possui qualquer ingerência, de modo que o consumidor final tem o direito constitucional de adquirir produtos onde lhe for mais conveniente, não cabendo à montadora controlar ou limitar as relações comerciais entre suas concessionárias e os consumidores finais.

Confira-se que a compreensão adequada da controvérsia exige a análise da disciplina constitucional do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final.

Nesse sentido, o artigo 155, §2º, inciso VII, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, na redação vigente à época dos fatos geradores em discussão, estabelecia que em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-ia a alíquota interestadual quando o destinatário fosse contribuinte do imposto, ou a alíquota interna quando o destinatário não fosse contribuinte.

Na hipótese da alínea "a", ou seja, quando o destinatário fosse contribuinte do imposto, o inciso VIII determinava que caberia ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Tratava-se, portanto, de diferencial de alíquota, instituto distinto da substituição tributária.

Quando a concessionária estabelecida em outro Estado vende veículo a consumidor final localizado no Mato Grosso, caracteriza-se operação interestadual.

Logo, se o adquirente for contribuinte do ICMS, aplica-se a sistemática do diferencial de alíquota prevista no artigo 155, parágrafo segundo, inciso VIII, da Constituição Federal. Se o adquirente não for contribuinte, aplica-se a alíquota interna do estado de origem, conforme alínea "b" do inciso VII.

Nessa linha de intelecção, portanto, em qualquer dessas hipóteses, não se trata de substituição tributária nos moldes do Convênio ICMS 132/92, eis que são situações jurídicas distintas, com regimes tributários próprios.

Veja-se que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo não recai sobre a montadora, que já se desonerou ao recolher o ICMS/ST quando da venda para a concessionária.

De outro norte, confere-se que a sentença recorrida fundamentou, ainda que implicitamente, na existência de responsabilidade solidária da apelante pelas operações questionadas.

Contudo, referida conclusão não encontra amparo no ordenamento jurídico tributário.

O artigo 124 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de solidariedade tributária, dispondo que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como as pessoas expressamente designadas por lei.

Quanto à primeira hipótese, prevista no inciso I, não se verifica a existência de interesse comum entre a montadora e as concessionárias nas operações interestaduais posteriores, já que referida situação pressupõe participação conjunta na mesma operação mercantil geradora do fato tributário.

No caso dos autos, as vendas interestaduais foram realizadas exclusivamente pelas concessionárias, sem qualquer participação ou proveito econômico da apelante.

Consoante se depreende dos autos, a montadora já consumou sua operação mercantil quando vendeu os veículos para as concessionárias, recolhendo o ICMS/ST devido.

Logo, as vendas posteriores, realizadas pelas concessionárias, constituem operações autônomas, com fatos geradores distintos e independentes, eis que não há comunhão de interesses que justifique a responsabilidade solidária.

No que concerne à segunda hipótese, prevista no inciso II do artigo 124 do CTN, tampouco se verifica sua incidência.

A solidariedade tributária por expressa determinação legal exige dispositivo normativo específico que estabeleça tal responsabilidade.

O Convênio ICMS 132/92, como já analisado, limita a responsabilidade do substituto à primeira operação subsequente, não abrangendo vendas interestaduais futuras realizadas pelos substituídos.

Inexiste, portanto, previsão no Convênio ICMS 132/92, na Constituição Federal ou no Código Tributário Nacional que responsabilize a montadora por operações interestaduais subsequentes realizadas por suas concessionárias.

Outrossim, um aspecto relevante que não pode ser ignorado, consiste no fato, reconhecido pela própria decisão administrativa, de que o ICMS/ST foi regularmente recolhido aos Estados onde estão localizadas as concessionárias adquirentes, de modo que a exigência de novo recolhimento do mesmo tributo, agora ao Estado de Mato Grosso, configura evidente bitributação, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Merece destaque, ainda, a absoluta impossibilidade prática de a montadora cumprir a obrigação que lhe está sendo imposta, eis que para que pudesse recolher o ICMS/ST ao estado de destino final dos veículos, a apelante teria que obter, de cada concessionária, no momento da venda, declaração informando para qual unidade federada seria revendido cada veículo adquirido.

Referida exigência, além de materialmente impossível, seria economicamente inviável e juridicamente descabida, porquanto as concessionárias não realizam vendas a domicílio e não têm como prever, no momento da aquisição dos veículos, quais serão os consumidores finais e onde estarão localizados.

Ademais, as concessionárias são empresas autônomas, que não mantêm relação de subordinação com a montadora, dado que suas decisões comerciais, incluindo a escolha de seus clientes e as condições de venda, são manifestações de livre iniciativa constitucionalmente protegidas, de sorte que, não pode a montadora interferir ou controlar tais decisões, sob pena de violação à ordem econômica.

Diante de todo o exposto, impõe-se reconhecer que a apelante cumpriu integralmente sua obrigação tributária ao recolher o ICMS/ST aos Estados onde estão estabelecidas as concessionárias adquirentes dos veículos, eis que esse recolhimento foi efetuado em estrita conformidade com o Convênio ICMS 132/92 e com a legislação tributária vigente, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, porque, como já citado alhures, as vendas interestaduais posteriores, realizadas pelas concessionárias a consumidores finais, localizados no Mato Grosso, constituem operações autônomas, sobre as quais a montadora não possui ingerência, controle ou interesse econômico.

Logo, a responsabilidade da apelante encerrou-se quando da venda para as concessionárias, com o correspondente recolhimento do ICMS/ST.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, proposto pela HP Automotores do Brasil Ltda., para reformar integralmente a sentença recorrida, e anular o crédito tributário constituído no processo administrativo n. 5141469/2016, declarando inexigível o débito fiscal dele decorrente, invertendo-se, portanto, o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025